Tribunal: TJBA
Processo: 8068334-29.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8068334-29.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GPB CLUBE DE BENEFICIOS

Advogado(s)
:
CINTIA SOUZA DOS SANTOS

APELADO: JOANILTON DAMASCENO DE SOUZA

Advogado(s)
:
GABRIEL SOUZA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. RELAÇÃO DE CONSUMO. ROUBO DE VEÍCULO FINANCIADO. EXIGÊNCIA DE QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO PARA PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. CONDIÇÃO ABUSIVA. NULIDADE. INDEVIDA COBRANÇA DE COTA DE PARTICIPAÇÃO EM SINISTRO COM PERDA TOTAL. POSSIBILIDADE DE ABATIMENTO DO SALDO DEVEDOR DO FINANCIAMENTO DO VEÍCULO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por GPB CLUBE DE BENEFÍCIOS contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais que julgou procedentes os pedidos do Autor, motorista por aplicativo, que teve seu veículo roubado em 01/08/2022 e teve negado o pagamento da indenização pela associação sob o argumento de ausência de comprovação da quitação do financiamento.

2. A sentença condenou o Acionado ao pagamento do valor do veículo conforme Tabela FIPE e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dano moral, reconhecendo o direito da associação ao salvado.

3. O Apelante sustenta (i) a validade da exigência de quitação do financiamento como condição para indenização e (ii) a necessidade de pagamento de cota de participação de 4% sobre o valor do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se é abusiva a cláusula que condiciona o pagamento da indenização ao comprovante de quitação do financiamento do veículo alienado fiduciariamente; e

(ii) estabelecer se é devida a cobrança da cota de participação em caso de roubo do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Aplica-se o CDC ao contrato de proteção veicular, impondo interpretação mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC). A exigência de quitação do financiamento como condição para a indenização é abusiva, pois frustra a finalidade do contrato e viola a boa-fé objetiva (arts. 51, IV do CDC e 765 do CC/2002).

5. O STJ consolidou entendimento de que a seguradora não pode condicionar o pagamento da indenização à baixa do gravame ou quitação do financiamento (REsp 1.903.931/DF). A cláusula deve ser declarada nula.

6. O Autor mantém o dever de entregar a documentação necessária para a transferência do veículo ao Réu após o pagamento da indenização, conforme regulamentação contratual.

7. Para evitar enriquecimento ilícito, eventual saldo devedor do financiamento do veículo deve ser descontado do valor da indenização, devendo o repasse ser feito diretamente à instituição financeira, a fim de possibilitar a baixa do gravame sobre o bem.

8. A cobrança de cota de participação não é cabível, pois o sinistro configura dano irreparável (roubo), não havendo previsão contratual para cobrança da cota nesse caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado: Recurso parcialmente provido.

Determina-se o abatimento de eventual saldo devedor do financiamento do veículo, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, do valor da indenização securitária, com pagamento direto à instituição financeira. Mantida a sentença nos demais termos.

Teses de julgamento

1. É abusiva a cláusula contratual que condiciona o pagamento da indenização securitária à prévia quitação do financiamento do veículo alienado fiduciariamente.

2. Em sinistro de roubo, que consiste em dano irreparável, é indevida a cobrança de cota de participação do associado.

3. Havendo saldo devedor do financiamento do veículo que impeça a transferência do salvado, o valor deverá ser abatido da indenização e pago diretamente à instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados

CDC, arts. 47 e 51, IV

CC/2002, arts. 757 e 765 (revogados, mas aplicáveis ao caso)

CPC/2015, arts. 1.013, § 1º, 509 e seguintes

Jurisprudência relevante citada

STJ, REsp 1.903.931/DF, Rel. Min.
Ricardo Villas Bôas Cueva
, j. 04/10/2022, DJe 10/10/2022.

TJ-SP, Apelação 1050340-98.2024.8.26.0224, Rel. Rogério Murillo Pereira Cimino, j. 18/11/2025.

TJ-MG, AC 1000020-55.13047-0/001, j. 26/05/2022.

TJ-RJ, APL 0316281-62.2014.8.19.0001, j. 16/10/2019.

TJ-SC, Apelação 5003470-97.2020.8.24.0069, j. 19/11/2024.

TJ-BA, Apelação 8081796-58.2020.8.05.0001, j. 19/09/2024

TJ-SC, Apelação 5003470-97.2020.8.24.0069, j. 19/11/2024.

TJ-SP, Apelação 1000042-02.2022.8.26.0301, j. 31/01/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8068334-29.2023.8.05.0001
, tendo como Apelante
GPB CLUBE DE BENEFICIOS

e Apelado
JOANILTON DAMASCENO DE SOUZA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator